Tribunal: TJES
Processo: 5042747-32.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042747-32.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS DIETZE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE DETECÇÃO E BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por PicPay Instituição de Pagamento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidor vítima do denominado “golpe do falso advogado”, condenando a instituição ao ressarcimento de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição de pagamento responde pelos prejuízos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas por meio de sua plataforma digital, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e da suposta regularidade das operações realizadas mediante utilização das credenciais do usuário.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor foi vítima de fraude sofisticada conhecida como “golpe do falso advogado”, sendo induzido por terceiros a realizar transferências via PIX para contas utilizadas na prática criminosa.

A responsabilidade da instituição financeira ou da plataforma de pagamento decorre da teoria do fortuito interno, uma vez que fraudes perpetradas por terceiros mediante utilização do sistema bancário ou de pagamento integram os riscos inerentes à atividade desenvolvida, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Verifica-se que as transferências realizadas destoavam significativamente do padrão de movimentação financeira do consumidor, circunstância que impunha à instituição recorrente a adoção de mecanismos de monitoramento e bloqueio preventivo das operações suspeitas. A ausência de providências eficazes para impedir ou mitigar a fraude caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovados os prejuízos suportados pelo consumidor, consistentes nos valores transferidos em decorrência da fraude, bem como o abalo extrapatrimonial decorrente da insegurança e dos transtornos experimentados, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo hipótese de revisão em sede recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira ou plataforma de pagamento responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas por meio de transferências via PIX quando demonstrada falha na adoção de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações atípicas, configurando fortuito interno inerente à atividade financeira e impondo-se a reparação dos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJ-SP - Apelação Cível: 10036103320258260664 Votuporanga, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 13/11/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025;

TJ-SP - AC: 10002842620218260302, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09/01/2023;

TJ-SP - Apelação Cível: 10191115520218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora,
GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS DIETZE
, alega ter sido vítima de fraude conhecida como "Golpe do Falso Advogado", por meio da qual foi induzido a realizar transferências via PIX, que totalizaram
R$ 13.999,00
, para contas de terceiros desconhecidos. Sustenta, em sua petição inicial (ID 81564788), que a parte requerida,
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, falhou em seu dever de segurança, ao não detectar e bloquear as transações, que seriam absolutamente atípicas em relação ao seu perfil de uso. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida à restituição do valor perdido e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO
, nos autos do processo nº 5042747-32.2025.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
CONDENO
a parte requerida,
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, a pagar à parte autora,
GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS DIETZE
, a título de danos materiais, o valor de
R$ 13.999,00 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais)
, com a incidência de juros moratórios e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (09/10/2025), aplicando-se, para essa finalidade, unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Fundamento: arts. 398 e 406, § 1º, do Código Civil c/c Súmulas 54 do STJ (juros de mora) e art. 389, § único do Código Civil c/c Súmula 43 do STJ (correção monetária).

b)
CONDENO
a parte requerida,
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, a pagar à parte autora,
GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS DIETZE
, a título de danos morais, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar do evento danoso (09/10/2025) até o arbitramento, incidem juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), que já engloba juros moratórios e correção monetária. Fundamento: arts. 398 e 406, § 1º, do Código Civil c/c Súmulas 54 do STJ (juros de mora) e art. 389, § único do Código Civil c/c Súmula 362 do STJ (correção monetária).

O recorrente
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
interpõe Recurso Inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Guilherme de Oliveira Santos Dietze, condenando a instituição ao ressarcimento dos valores transferidos pelo autor em razão de golpe denominado “falso advogado”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afirmando que as transações foram regularmente realizadas pelo próprio usuário mediante utilização de suas credenciais pessoais, o que afastaria o nexo causal e a responsabilidade da plataforma de pagamento. Defende ainda a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que o recorrido,
Guilherme
, foi vítima de um
golpe conhecido como “golpe do advogado”
, no qual estelionatários se fazem passar pelo patrono da parte para induzi-la ao erro, solicitando o depósito de valores sob o pretexto de viabilizar o levantamento de quantias decorrentes de suposto êxito em demanda judicial. Para a prática da fraude, o autor transferiu quantias financeiras para sua conta junto à instituição financeira digital Picpay, por meio da qual receberam os valores transferidos pela vítima e deram concretude ao golpe.

Tal circunstância evidencia a
ocorrência de fortuito interno
, relacionado à própria atividade bancária, que envolve riscos inerentes à segurança de suas operações e à abertura de contas. Assim, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade objetiva da instituição financeira
pelos danos experimentados pelo consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo, que têm reiteradamente afirmado que
fraudes praticadas por terceiros mediante utilização do sistema bancário não afastam o dever de indenizar
, por se inserirem no risco do empreendimento.

AÇÃO INDENIZATÓRIA A DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Prestação de serviços bancários - Golpe do "falso advogado" - Sentença de improcedência - Desacerto - Falha de segurança nos serviços prestados pelo réu - Operações que destoam do perfil do autor - Fraude reconhecida - Nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação (art. 14 do CDC)- Súmula 479 do C. STJ - Enunciado 14 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste E. TJSP - Precedentes do C . STJ, desta C. Câmara e deste E. TJSP - Inocorrência de fato exclusivo do consumidor (vítima) ou de terceiros (estelionatário) - RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS TRANSFERIDAS - Cabimento - DANO MORAL configurado - Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia esta que se revela adequada para os fins a que se destina, capaz de servir à reparação da lesão imaterial, mostrando-se razoável à situação descrita nos autos - Sentença reformada para julgar procedente a demanda - Verbas de sucumbência de responsabilidade exclusiva do réu - Honorários advocatícios - Majoração descabida, nos termos do art . 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10036103320258260664 Votuporanga, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 13/11/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONHECIMENTO. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira apelante
. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com os bancos destinatários (BRB Banco de Brasília S/A e Pagseguro) para buscar o bloqueio da quantia
.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, violando-se expressamente normas do BACEN.
Descumprimento dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, tem-se como demonstrados danos morais passíveis de indenização. Consumidor atingido em sua esfera de direitos pela insegurança do serviço bancário. Ineficiência que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos severos. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada banco réu, sem solidariedade, diante da peculiaridade do caso concreto, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023).

INDENIZATÓRIA. "Golpe do falso funcionário". Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa . Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária . Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno . Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados . Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10191115520218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

A instituição financeira responsável pela administração da conta do correntista possui o dever de adotar medidas eficazes de prevenção e segurança destinadas a evitar prejuízos como o experimentado pelo autor. Tal obrigação abrange a fiscalização diligente e o monitoramento contínuo das operações realizadas por meio do sistema Pix, especialmente quando se verifica que as transações apresentam características atípicas em relação ao padrão habitual de movimentação do consumidor. No caso em exame, as transferências fraudulentas destoam das operações rotineiramente realizadas pelo correntista, revelando indícios suficientes para acionar mecanismos de alerta e bloqueio preventivo. Todavia, tais medidas de segurança não foram devidamente implementadas pela instituição financeira recorrente, circunstância que contribuiu para a concretização da fraude perpetrada por terceiros.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço do recorrente, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo recorrido, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No caso dos autos, a parte autora comprovou, por meio dos documentos de IDs 81565789, 81565790, 81565791 e 81565792, a realização de transferências via PIX que totalizam
R$ 13.999,00
. Alega, de forma verossímil, que tais operações destoam completamente de seu perfil de consumo, sendo cerca de 140 vezes superiores à sua média de gastos.

A tese da defesa, de culpa exclusiva da vítima, não se sustenta. Embora o consumidor tenha sido inicialmente enganado pelo fraudador, cabia à instituição financeira, detentora da tecnologia e expertise em segurança, identificar a flagrante anormalidade das transações e adotar medidas para bloqueá-las. A falha em detectar operações que fogem drasticamente ao padrão do correntista caracteriza o defeito na prestação do serviço.

A engenharia social empregada no "Golpe do Falso Advogado" foi de
extrema sofisticação
: Clonagem perfeita da identidade do advogado real do autor; Acesso a informações sigilosas de processo judicial verdadeiro; Conhecimento de datas de audiências e detalhes da causa; Simulação de audiência judicial via videoconferência; Personificação de "juiz" e "oficial de justiça"; Falsificação de documento oficial (Alvará de Liberação).

O autor,
economista sem formação jurídica
, foi induzido a acreditar na legitimidade do procedimento. Não se trata de negligência grosseira, mas de
vício de consentimento
causado por dolo de terceiros, que se aproveitaram da assimetria de conhecimento técnico e da credibilidade do sistema judiciário.

Ademais,
a culpa do consumidor deve ser EXCLUSIVA
para afastar a responsabilidade do fornecedor. No caso, mesmo que se reconheça alguma ingenuidade do autor (o que não se concede), ela não é exclusiva, pois
concorre com a falha evidente da requerida
em não detectar a transação atípica.

A ausência de mecanismos eficazes de detecção de fraude
rompeu o nexo de confiança
que deve nortear a relação entre instituição financeira e cliente. A falha de segurança da requerida foi determinante para a consumação do dano.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou especificamente sobre o dever das instituições financeiras de monitorar e impedir movimentações atípicas, como se vê no
STJ — REsp 2052228 DF 2022/0366485-2
, que estabelece que a ausência de procedimentos de verificação para transações que destoam do perfil do consumidor corresponde a defeito na prestação de serviço, gerando responsabilidade objetiva.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, eis que no “golpe do falso advogado” os dados da vítima são aparentemente obtidos junto a processo judicial (banco de dados público por força constitucional), sendo que a parte autora confirma, em sua própria narrativa da inicial, conscientemente, ter realizado o pagamento para o fraudador.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que o beneficiário dos valores é pessoa completamente estranha a pessoa do advogado que entrara em contato. O próprio banco Itaú chegou a bloquear a transferência dos valores, mas, o próprio autor insistiu na transferência, realizando novos procedimentos de checagem para possibilitar a realização de transferência, quando transferiu os valores para sua conta do banco requerido para possibilitar a consumação do golpe.

Não há como afirmar, sequer, que as transferências fugiram ao “perfil do consumidor”, eis que o próprio consumidor insistira na realização das transferências
entre bancos até conseguir repassar os valores para a conta indicada pelo estelionatário.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a transferência orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.